Tribunal: TJMT
Processo: 1008688-13.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008688-13.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA APARECIDA DE CAMPOS AMORIM DA SILVA - CPF: 340.525.692-53 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008688-13.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial do Cristo Rei, em Várzea Grande MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrida(s):

Ana Aparecida de Campos Amorim da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INICIAL COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ASSINADO COM PAGAMENTO NO PRAZO DE SESSENTA MESES. AUSÊNCIA DA FICHA FINANCEIRA DEMONSTRANDO O DESCONTO DO MÊS COBRADO. ALTERAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se a Autora não comprovou por meio das fichas financeiras o desconto da parcela que ensejou a inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito, ante a inadimplência configurada e não dá ensejo a indenização por dano moral.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei n. 9.099/95, para: 1) DECLARAR, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da Reclamante, no valor de R$ 1.235,00 (Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais). Devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data. 2) CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos (02/10/2018). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

A reclamante alega em sua inicial que ao se deslocar ao comércio local, se deparou com a surpresa do seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 1.235,00, que: “
insiste em deixar evidente que jamais teve qualquer relação vínculo jurídico com a empresa Requerida, razão pela qual desconhece a restrição indevida, uma vez que jamais realizou transação comercial junto a empresa requerida”.

Sustenta que após entrar em contato com a Reclamada não teve solucionado o seu problema, razão pela qual, ingressou com a presente ação para que seja declarado inexistente o débito cobrado e pleiteia por indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a reclamada, aduz que o débito é devido, tendo em vista que a reclamante efetuou a contratação de empréstimo consignado, conforme contrato juntado na defesa e que não houve a quitação da parcela com vencimento em 05.06.2018, portanto, agiu no seu exercício regular do direito ao incluir no nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Na impugnação a reclamante confirma a contratação do empréstimo consignado, alegando que os descontos foram realizados de forma automática em sua folha de pagamento, bem como impugna a tela apresentada na defesa justificando que a data de pagamento das parcelas contém datas anteriores ao vencimento dos débitos, o que não comprova a sua inadimplência, bem como que não há nos autos o demonstrativo de impossibilidade do desconto na folha de pagamento da autora, sendo indevida a inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e para comprovar a quitação do contrato, juntou a ficha financeira em sua impugnação.

Da análise dos autos, constato que restou incontroverso a realização do contrato de empréstimo consignado em sessenta meses, em que pese a autora tenha ingressado com a presente ação afirmando em sua tese inicial ausência de relação jurídica junto a instituição financeira.

Destaco que como houve a contratação do empréstimo e a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por inadimplência o ônus da prova é da autora, visto que deveria ter apresentado os descontos relativos ao empréstimo de todo o período (60 meses), ou ao menos, a ficha financeira que demonstra o desconto do débito com vencimento em 05.06.2018, objeto da lide.

Sendo que a autora juntou apenas a ficha referente aos meses de janeiro a junho do ano de 2014, conforme abaixo demonstrado:

Importante registrar que inexiste nos autos, qualquer documento que comprova a quitação do contrato de empréstimo consignado, assim, diante da contratação do referido empréstimo, o ônus da prova dos fatos constitutivos de direito cabe à parte autora, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Assim, friso que caberia a autora ter comprovado que em 05.06.2018, houve o desconto em sua folha de pagamento, referente ao contrato de empréstimo consignado, no valor mensal de R$ 1.235,00, ônus do qual não se desincumbiu.

Deste modo, se não houve o desconto da parcela na data do vencimento, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021